Tribunal: STF
Processo: RE 591552
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL 
   DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EMPREGADO PLEITEAR 
   JUDICIALMENTE AS DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO 
   FGTS, EM FUNÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DOS EXPURGOS 
   INFLACIONÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO RESPECTIVO 
   PAGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Ao analisar o RE 584.608, sob a relatoria da 
   ministra Ellen Gracie, esta nossa Corte assentou a ausência de 
   repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter 
   eminentemente infraconstitucional.
2. Nos termos do § 5º do art. 
   543-A do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal que negar a 
   existência da repercussão geral valerá para todos os recursos sobre 
   matéria idêntica. Pelo que a decisão ora impugnada não merece 
   reparos.
3. Agravo regimental desprovido.